Tribunal: TJPA
Processo: 0810189-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810189-42.2020.8.14.0000

PACIENTE: ARQUINO JUNIOR LOPES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A impetração do
writ
, visando a análise de questões afetas à execução penal, deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura
in casu
.

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do art. 197 da Lei de Execução Penal, não podendo tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal.

3. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra.
Vanessa Santos Azevedo Araújo
, em favor do nacional
Arquino Júnior Lopes dos Santos
, objetivando que lhe seja concedido o livramento condicional (aberto), aguardando, nessa condição, a apuração do incidente processual regida por regras próprias, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Aduz a impetrante, em síntese, que:

“O Reeducando em questão, à época cumprindo pena em regime aberto domiciliar, recebeu a concessão de livramento condicional em 12/02/2019, e desde então se encontrava em regular gozo deste benefício, exercendo várias atividades laborativas para seu sustento e de sua família.

Na data de 28/02/2020, o Paciente fora preso em flagrante, acusado de porte ilegal de armada de fogo, flagrante esse que originou os autos da ação penal nº 0004663-88.2020.8.14.0401, em trâmite perante a 9ª Vara Criminal de Belém/PA.

O Paciente ficou preso preventivamente por 20 (vinte) dias, e teve sua prisão preventiva revogada, e estava acompanhando a persecução penal novamente em regime aberto domiciliar, conforme demonstra extrato de INFOPEN em anexo.

Desde 20/03/2020 até 19/06/2020 o Paciente retomou o
status quo
que gozava antes de sua prisão em flagrante, quando foi surpreendido por um mandado de prisão em regime fechado, por regressão cautelar de regime, emitido pelo Juízo que ora se configura como autoridade coatora.

O Paciente, mesmo estando em gozo de livramento condicional, tendo sua pena suspensa quando estava em gozo de regime aberto domiciliar, fora preso e colocado em regime fechado, conforme a ordem emanada do Juízo da VEP/RMB, e estando nessa situação até presente data, ou seja, há 03 (três) meses no regime mais gravoso de cumprimento de pena.

Destaque-se que a ordem de prisão por regressão cautelar foi emanada de decisão da autoridade coatora, que mesmo ciente de que o Paciente se encontrava em gozo de livramento condicional, advindo do regime aberto domiciliar, determinou ainda a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário para apuração de falta disciplinar na mesma decisão.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Seja concedida, LIMINARMENTE, em favor do Paciente, a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre, com o reconhecimento de ilegalidade da prisão em regime fechado por “regressão cautelar”, determinando incontinenti ao Coator a recolocação imediata do Paciente no regime anterior à concessão de livramento condicional, em tese, quebrado, para que proceda à apuração de descumprimento das regras de livramento em incidente processual próprio, conforme os ditames dos artigos 83 a 90 do Código Penal, confirmando-se no mérito a liminar concedida.” <sic>

Junta documentos (Id. 3810727 a 3810731).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 3830520), sendo prestadas às informações (Id. 3848731).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 3962583).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se
os autos, verifica-se que o paciente está cumprindo pena pela prática do delito do art. Art. 157, § 2º, do CP, fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses (Id. 3848732).

Na hipótese, observo que o aventado constrangimento ilegal se volta contra a decisão (Id. 3810727) que determinou a regressão cautelar e instauração de PDP e sobrestamento das análises dos benefícios executórios em razão do cometimento de falta grave pelo apenado, nos autos da execução de nº 0021921-53.2016.8.14.0401.

In casu,
concluo que o manejo desta ação mandamental, em se tratando de matéria de execução penal, somente é cabível em casos excepcionais de patente ilegalidade, o que não restou sumariamente demonstrado nos autos, sendo previsto recurso próprio para questões dessa natureza na Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), nos termos de seu artigo 197,
verbis
:

“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Neste sentido, o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS
. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DO QUADRO PANDÊMICO PROVOCADO PELO COVID-19.

Inviável o conhecimento da medida intentada, ante a inadequação da via eleita. Consabido que somente em hipóteses excepcionais se admite a impetração de habeas corpus em face de matéria adstrita ao âmbito da execução penal, que desafia recurso próprio – consistente em agravo –, não se cogitando da utilização desta ação constitucional como sucedâneo recursal. No caso em tela, o ato apontado como coator consiste em decisão proferida pelo Juízo da Execução, negando o benefício da prisão domiciliar ao paciente, bem como eventual antecipação da progressão de regime. As razões trazidas na presente impetração, todavia, se encontram restritas ao plano abstrato, citando o quadro de pandemia provocado pelo “coronavírus”, somado às más condições sanitárias vivenciadas nos presídios deste Estado. Não há, assim, sequer alegação de que o paciente estaria inserido em qualquer das hipóteses de maior vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19. Nesse plano, importa consignar que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e a decisão do Supremo Tribunal Federal mencionadas pelo impetrante não determinaram a automática soltura dos pacientes segregados pelo cometimento, em tese, de crimes não violentos. Não se vislumbra, portanto, flagrante coação ilegal a justificar o conhecimento do presente habeas corpus.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084134196, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 09-04-2020, Publicação:13-04-2020)

À vista do exposto, e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 14/12/2020